Tribunal: STF
Processo: HC 233242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 826821/RS, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-2):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE FICOU COM DEFORMIDADE PERMANENTE E CICATRIZES VEXATÓRIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA BÁSICA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR MÍNIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    2. No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, a vítima sofreu "deformidade permanente e cicatrizes vexatórias", segundo Auto de Exame de Corpo de Delito, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito. 



    3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 



    4. No caso, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, pois a vítima foi atingida por tiros “em antebraço esquerdo e em transição toracoabdominal esquerda (..) instrumento perfuro-contundente para os ferimentos por projetis de arma de fogo e cortante para o procedimento cirúrgico de laparotomia (..) QUINTO, sim, pela lesão de órgãos internos com necessidade de cirurgia e procedimentos médicos de urgência, bem como internação em UTI", gerando perigo de vida à vítima, não consumando o crime por circunstância alheia às suas vontades”. Por consectário, de rigor a manutenção do redutor mínimo, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. 



    5. O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do writ, demandaria o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita. 



    6. "Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido" (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). 



    7. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a redução da pena-base fixada em desfavor do paciente, seja em razão da deficiência da motivação para a valoração desfavorável das consequências do crime, seja pelo indevido uso do comportamento da vítima para recrudescimento da sanção, bem como a elevação do redutor correspondente à tentativa, com as consequentes alterações no regime inicial de cumprimento da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente